Tribunal: TJSP
Processo: 2195699-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Matão. Lei Municipal no 5.110, de 05 de outubro de 2017, dispondo sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames de média e alta complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e cirurgias na rede pública do município.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Matão. Lei Municipal no 5.110, de 05 de outubro de 2017, dispondo sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames de média e alta complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e cirurgias na rede pública do município.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Vício configurado.
Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000322275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2195699-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MATÃO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO) E CARLOS BUENO. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCEDOR O EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EVARISTO
DOS SANTOS, vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido, PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
Evaristo dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.195.699-31.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.938
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
(Lei Municipal no 5.110/17)
Rel. Des. ANTONIO CARLOS MALHEIROS Voto no 41.022
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Matão. Lei Municipal no 5.110, de 05 de outubro de 2017,
dispondo sobre a divulgação das listagens dos pacientes que
aguardam por consultas com médicos especialistas, exames de
média e alta complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e
cirurgias na rede pública do município.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum.
Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão
administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da
'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a
preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da
Constituição Estadual). Vício configurado.
Ação procedente.
1.
Relatório já nos autos (fls. 306/307).
2.
Procedente a ação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito Municipal
de Matão tendo por objeto a Lei Municipal no 5.110, de 05.10.17, de iniciativa
parlamentar, dispondo sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por
consultas com médicos especialistas, exames de média e alta complexidade,
procedimentos fisioterapêuticos e cirurgias na rede pública do município.
Assim dispõe a lei impugnada:
“Art. 1o. Serão divulgadas por meio eletrônico e com acesso irrestrito no
sítio eletrônico oficial do município de Matão, as listagens dos pacientes que
aguardam por consultas com médicos especialistas, exames de média e alta
complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e cirurgias na rede pública de
saúde do município.”
“Parágrafo único. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade
dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde -
CNS.”
“Art. 2o. Todas as listagens disponibilizadas deverão seguir
rigorosamente a ordem cronológica de inscrição para a chamada de pacientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salvo nos procedimentos emergenciais, de urgência ou de maior gravidade
assim atestados por profissional competente.”
“Art. 3o. As informações a serem divulgadas, observado o disposto no
Parágrafo único do Art. 1o devem conter:”
“I - a data de solicitação da consulta com especialista, do exame de
média e alta complexidade, do procedimento fisioterapêutico ou da intervenção
cirúrgica;”
“II - relação dos inscritos habilitados para a respectiva consulta com
especialista, exame de média e alta complexidade, procedimentos
fisioterapêuticos ou intervenção cirúrgica;”
“III - relação dos pacientes já atendidos, contendo data da solicitação e
data do atendimento.”
“Art. 4o. As informações disponibilizadas deverão ser especificadas para
o tipo de consulta, do exame de média e alta complexidade, do procedimento
fisioterapêutico ou da intervenção cirúrgica aguardada e abranger todos os
candidatos inscritos nas diversas unidades de saúde do município e entidades
conveniadas.”
“Art. 5o. Fica desde já autorizada a alteração da situação dos pacientes
inscritos na listagem de espera com base no critério de gravidade do estado
clínico.”
“Art. 6o. A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou à
sua o direito subjetivo à indenização se a sua consulta, exame ou cirurgia não
se realizar em decorrência de alteração justificada da ordem previamente.”
“Art. 7o. Esta Lei entra em vigor em 30 (trinta) dias após a sua
publicação.” (fls. 20/21).
Alegou o autor, em síntese, (a) vício de iniciativa, em razão da indevida
ingerência nas atribuições do Poder Executivo; e (b) tratando-se de matéria elencada na
chamada 'reserva da administração', afronta ao princípio da separação dos poderes.
O i. Relator entendeu ausente vício de inconstitucionalidade e propõe o
desacolhimento da ação.
Todavia, data maxima venia, entendo ser o caso de jugar procedente a
ação.
a) Quanto ao vício de iniciativa.
Não se constata essa falha quanto à questionada Lei Municipal no 5.110,
de 05.10.17.
Norma cuida, em princípio, da divulgação em sítio eletrônico oficial, de
listagens de pacientes esperando por consultas com especialidades, exames e cirurgias
na rede pública de saúde do Município.
Não se encontra no rol de matérias reservadas ao Chefe do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executivo, ou seja, aquelas que envolvem (a) servidores públicos; (b) estrutura
administrativa; (c) leis orçamentárias; geração de despesas; e, (d) leis tributárias
benéficas (GIOVANI DA SILVA CORRALO “O Poder Legislativo Municipal”
Ed. Malheiros 2008 p. 82/87).
Dispõe a Constituição Bandeirante, ao tratar de iniciativa privativa do
Governador do Estado, em seu art. 24, §2o:
“§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa
das leis que disponham sobre:”
“1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;”
“2
criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX;”
“3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria
Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;”
“4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria;”
“5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como
fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;”
“6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.”
Observe-se, ademais, recente orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Repercussão Geral (Tema no 917) atrelada ao RE no
878.911:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do
Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie
despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” “
Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante
sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os
Ministros Celso de Mello e Rosa Weber.
“ (RE no 878.911, Tema no 917
v.u. j. de 30.09.16
DJ-e de 11.10.16 - Relator Ministro GILMAR
MENDES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em suma, a matéria disciplinada pela lei local divulgação em sítio
eletrônico oficial de listagens de pacientes que aguardam por consultas com
especialidades, exames e cirurgias na rede pública de saúde do Município , não se
encontra no restrito rol de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, a
denotar a inexistência de vício formal no processo legislativo.
Ausente laivo de inconstitucionalidade nesse sentido.
b) Quanto à separação dos poderes.
A Lei Municipal no 5.110/17, no entanto, fere a independência e
separação dos poderes (“Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”) e configura
inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.
No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES
MEIRELLES:
“Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora
leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á sua
função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos
concretos de administração. Já dissemos
e convém se repita
que o
Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas
gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser
permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas
ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens,
proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental.” (grifei
“Direito
Administrativo Brasileiro” Ed. Malheiros 30a edição 2018 - p. 631).
No caso em questão, a lei objurgada interfere na organização
administrativa, ao tratar da forma em que deverá ser feita a divulgação da listagem de
pacientes aguardando por consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede
pública de saúde do Município, tema que compete ao Executivo.
Em recente julgado deste Eg. Órgão Especial, por maioria de votos,
reputou-se inconstitucional interferência do Poder Legislativo no âmbito administrativo:
“Posto isto, resta claro que a expressão 'atribuição de seus órgãos'
contida no Tema 917 [Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos (art. 61, § 1o, II,” a", "c" e "e", da Constituição Federal)] tem o sentido
de preordenação de funções atribuídas pelas normas de constituição e
funcionamento aos órgãos da Administração, estes compreendidos como centros
de competência, aptos à realização das funções do Estado.”
“Cumpre lembrar que para a eficiente realização de suas funções cada
órgão é investido de determinada competência, redistribuída entre seus cargos,
coma correspondente parcela de poder necessária ao exercício funcional de
seus agentes.”
(...)
“Neste passo, à luz do presente feito, parece correto compreender que
mera “publicidade pertinente ao andamento das execuções das obras públicas
no município de Ribeirão Preto”, objeto da disposição legislativa ora
vergastada, não tem a dimensão de caracterizar inserção em matéria dispositiva
da “atribuição de Órgão da Administração Municipal” (privativa do Chefe do
Poder Executivo), mas significa apenas singela providência normatizada
tendente ao aprimoramento do bom funcionamento dos serviços públicos.”.
(...)
“No entanto, a douta maioria, acolhendo voto divergente do eminente
Desembargador
João
Negrini
Filho
reconheceu
a
parcial
inconstitucionalidade da lei impugnada para afastar as expressões “descrição
pormenorizada da obra” e “imagens de várias etapas” do artigo 3o da Lei no
12.574/2011, do Município de Ribeirão Preto, por acarretar certa interferência
do Poder Legislativo no âmbito administrativo.” (ADIn no
2.141.951-55.2017.8.26.0000
p.m.v. j. de 14.03.18
Rel. Des. ALEX
ZILENOVSKI).
Nesse sentido se tem julgado em casos análogos ao dos autos:
“Em verdade, o diploma legal impugnado cria obrigações ao Poder
Executivo local, situação apta a ferir princípios estabelecidos nas Constituições
Federal e Estadual, pois evidente o chamado vício de iniciativa, por não ser
possível dispor sobre atos de gestão e organização da Administração por lei de
iniciativa parlamentar, sob risco, aqui concreto, de se romper o princípio da
separação e harmonia entre os Poderes.”
(...)
“Não se deslembre, ainda, competir privativamente ao Chefe do Poder
Executivo, com auxílio dos Secretários, exercer a direção superior da
administração, além de ser ato da exclusiva alçada praticar os demais atos de
disposição sobre organização e funcionamento da administração (art. 47,
incisos II, XIV e XIX, alínea 'a' da Constituição Estadual).” (grifei - ADIn no
2.165.849-97.2018.8.2017.8.26.0000 - p.m.v. de 29.11.17 - Rel. Des.
BORELLI THOMAZ).
“Extrai-se do texto da norma impugnada que ao Poder Executivo foi
determinada a divulgação, por meio eletrônico, bem como nas unidades de
saúde do município, das relações de pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde de Santa Bárbara d'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oeste, revelando-se apenas o número do Cartão Nacional de Saúde CNS, para
garantir o direito à privacidade dos pacientes.”
“Deveras, as medidas previstas na lei combatida demandarão novas e
cumulativas atribuições a servidores públicos, presumidamente da Secretaria
de Saúde, vinculada ao Executivo. Não resta dúvida, nessas condições, que a
norma acarretou encargos e obrigações a órgãos e agentes da Administração,
representando nítida invasão na competência do Poder Executivo, por dispor
sobre ato de controle, planejamento e organização de serviço prestado pela
Municipalidade na área da saúde, atividade cujo exercício é inerente ao
Executivo Municipal, portanto, insere-se no âmbito de seu poder normativo, o
qual descabe interferência do Poder Legislativo.”
(...)
“Ademais, evidenciado está no artigo 47, II, XIV, XIX 'a', da
Constituição Estadual, ser de competência do Chefe do Executivo dispor sobre
planejamento, organização, direção e execução de políticas e de serviços
públicos.”
“Assim, para a execução dessa lei do município de Santa Bárbara
D'Oeste, clara está a interferência na administração dos serviços públicos.”
“Ora, como é cediço, a Câmara Municipal não tem a função de criar
atribuições para os órgãos públicos ou determinar seu modo de execução, sob
pena de se configurar imprópria ingerência na administração do Município,
cuja competência é reservada ao chefe do Poder Executivo.”
“Destarte, é certo que a lei combatida padece de evidente
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, e evidencia a invasão, pelo
Poder Legislativo, de atribuições cabíveis exclusivamente ao Poder Executivo.
É nítida a violação da reserva de administração, corolário da Separação dos
Poderes.”
“A lei impugnada evidentemente cria obrigações à administração
pública local, em matéria relacionada à organização e funcionamento de
serviço público, cuja competência para regulamentação é de iniciativa privativa
do Chefe do Executivo.” (grifei - ADIn no 2.189.274-56.2017.8.26.0000 - v.u. j.
de 06.06.18 - Rel. Des. JOÃO NEGRINI FILHO).
Cabe esclarecer que nos julgados acima citados, a inconstitucionalidade
foi reconhecida não apenas pelo vício de iniciativa (o que entendo não ser o caso diante
da tese firmada no Tema no 917 do STF), mas também em razão da indevida ingerência
na organização administrativa e da afronta à separação dos poderes.
Invadiu-se, inequivocamente, seara privativa do Executivo.
Haveria, em outros termos, ofensa ao princípio constitucional da
'reserva de administração'. Ele, segundo o Pretório Excelso, “... impede a ingerência
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo.” (RE no 427.574-ED j. de 13.12.11 Rel. Min.
CELSO DE MELLO DJE de 13.02.12 e ADI no 3.343 j. de 01.09.11 Plenário
Rel. p/ o Ac. Min. LUIZ FUX DJE de 22.11.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante dos aludidos vícios de inconstitucionalidade, impõe-se a
invalidação da Lei no 5.110, de 05.10.17, do Município de Matão, por afronta aos
arts. 5o, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Estadual.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Julgo procedente a ação.
EVARISTO DOS SANTOS

Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.022
Direta de Inconstitucionalidade no 2195699-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Prefeito do Município de Matão
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Matão
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, movida pelo Prefeito do
Município de Matão em face Lei Municipal no
5.110, de 05 de OUTUBRO de 2017, que dispõe
sobre a divulgação das listagens dos pacientes
que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames de média e alta
complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e
cirurgias na rede pública de Matão e dá outras
providências.
Alega
que
as
normas
legais
mencionadas contrariam o disposto nos artigos
4o,
5o,
24,
§
2o
e
47,
inciso
XIV
da
Constituição Estadual, além de conterem vício de
iniciativa, violando, assim, a separação dos
poderes.
A liminar foi indeferida (fls.
97/98). Contra esta decisão foi interposto
agravo regimental (fls. 239/245), ao qual foi
negado provimento (fls. 285/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieram as informações da Câmara
Municipal, por seu representante (fls. 107/113).
A douta Procuradora-Geral do Estado
deixou transcorrer “in albis” o prazo para
manifestação, conforme certidão (fl. 237).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela improcedência da ação (fls.295/304).
Assim dispõe a Lei guerreada:
Art.
1o
Serão
divulgadas
por
meio
eletrônico e com acesso irrestrito no sítio
eletrônico oficial do município de Matão,
as listagens dos pacientes que aguardam por
consultas com médicos especialistas, exames
de média e alta complexidade, procedimentos
fisioterapêuticos
e
cirurgias
na
rede
pública de saúde do município.
Parágrafo
único.
A
divulgação
deverá
garantir o direito de privacidade dos
pacientes, sendo divulgado apenas o número
do Cartão Nacional de Saúde - CNS.
Art. 2o Todas as listagens disponibilizadas
deverão
seguir
rigorosamente
a
ordem
cronológica de inscrição para a chamada de
pacientes,
salvo
nos
procedimentos
emergenciais, de urgência ou de maior
gravidade assim atestados por profissional
competente.
Art. 3o As informações a serem divulgadas,
observado o disposto no Parágrafo único do
Art. 1o devem conter.
I - a data de solicitação da consulta com
especialista, do exame de média e alta
complexidade,
do
procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fisioterapêutico
ou
da
intervenção
cirúrgica;
II - relação dos inscritos habilitados para
a respectiva consulta com especialista,
exame de média e alta complexidade, procedimentos fisioterapêuticos ou
intervenção cirúrgica;
III - relação dos pacientes já atendidos,
contendo data da solicitação e data do
atendimento.
Art. 4o As informações disponibilizadas
deverão ser especificadas para o tipo de
consulta, do exame de média e alta complexidade, do procedimento fisioterapêutico ou da intervenção
cirúrgica aguardada e abranger todos os
candidatos inscritos nas diversas unidades
de saúde do município e entidades conveniadas. Art. 5o Fica desde já autorizada a alteração da situação dos pacientes
inscritos na listagem de espera com base no
critério de gravidade do estado clínico.
Art. 6o A inscrição em listagem de espera
não confere ao paciente ou à sua o direito
subjetivo à indenização se a sua consulta,
exame ou cirurgia não se realizar em
decorrência de alteração justificada da
ordem previamente.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor em 30
(trinta) dias após a sua publicação.
Improcede a ação.
A lei impugnada que consubstanciam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transparência governamental não se encontra nas
hipóteses de reserva de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo nem da reserva da Administração,
isto porque, diz respeito à transparência das
listas dos pacientes que aguardam por consultas e
exames nos estabelecimentos da rede pública de
saúde, mediante informação mais ágil destinada aos
munícipes.
Não se vislumbra, portanto, que a
matéria tratada na lei, ora em exame, se submeta
às hipóteses taxativamente arroladas de reserva de
iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo
ou
de
reserva
da
Administração,
pois
essa
iniciativa legislativa reservada é matéria de
direito
excepcional,
sendo
impositiva
sua
interpretação restritiva que não permite dilatação
nem presunção.
Em caso semelhante, este Colendo
Órgão Especial, assim já decidiu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei
- Municipal no 14.180, de 18-52018, de
origem parlamentar, que dispõe sobre a
publicação de extratos, no diário oficial,
conforme
especifica
e
dá
outras
providências
-
Alegada usurpação de competência privativa da União para
legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação pública - Inocorrência. Lei que
impõe à Administração Pública publicar no
diário
oficial
extrato
contendo
dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes
a
celebração
de
contratos,
convênios, aditivos e prorrogação de prazo
contratual
está
amparada
no
princípio
constitucional da publicidade dos atos
estatais, previsto no art. 111, caput, da
CE/89, reprodução do art. 37, caput, da
CF/88. A indisponibilidade do interesse
público obriga a transparência na atividade
administrativa, já que interessa a toda à
coletividade informações sobre o controle
dos gastos públicos. É modo de concretizar
o princípio da transparência administrativa
revelar na imprensa oficial dados de interesse geral
-
Ação improcedente, cassada a liminar”. (TJSP, ADI n.
2190686-85.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Bueno, julgada em 13/02/2019).
Isto posto, julgo improcedente a
ação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto divergente n.o 54.839
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2195699-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Requerente: Prefeito do Município de Matão
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de
Matão
Relator: Des. Antônio Carlos Malheiros
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no
5.110, de 5 de outubro de 2017, do Município de Matão, que “dispõe
sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por
consultas com médicos especialistas, exames de média e alta
complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e cirurgias na rede
pública de Matão e dá outras providências”. Inconstitucionalidade
verificada, embora louvável a intenção do legislador municipal, ao
tratar de tema com notória importância social. Norma que interfere
na administração municipal. Ingerência indevida. Proposta que só
deveria partir do Executivo local. Vício de iniciativa configurado.
Ofensa direta ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como aos
artigos 5o, 47, XIV, e 144, todos da Constituição Estadual. Tese
fixada em regime de Repercussão Geral no âmbito do C. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 917, ARE no 878.911/RJ). Precedentes do
C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Voto
divergente ao do eminente Relator. Ação julgada procedente.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE.
Data venia do eminente e culto Relator, Desembargador
Antônio Carlos Malheiros, pelo meu voto, julgo procedente a ação.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade deve, mesmo, ser
julgada procedente, para declarar inconstitucional a Lei no 5.110, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05 de outubro de 2017, do Município de Matão, que “dispõe sobre a
divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com
médicos especialistas, exames de média e alta complexidade,
procedimentos fisioterapêuticos e cirurgias na rede pública de Matão e dá
outras providências”.
Isto porque, a despeito da elogiosa intenção do legislador
municipal o que se louva e enaltece ao tratar de tema de grande
importância social, em pleno prestígio ao princípio da publicidade e à
transparência governamental, entende-se que a lei atacada padece de
vício de inconstitucionalidade.
Daí a necessidade de extirpá-la do sistema.
Respeitosamente.
Pretexta-se a inconstitucionalidade formal do dispositivo,
por vício de iniciativa, já que a matéria tratada naquele ato normativo
essencialmente, gestão administrativa
, seria de competência
exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal.
Com plena razão, respeitosamente.
A lei municipal de Matão, em verdade, está a contrariar
os artigos 5o, 47, XIV, e 144, todos da Constituição Estadual1.
Isso porque foi ela criada a partir de iniciativa
parlamentar, quando, em verdade, competiria ao Prefeito Municipal,
chefe do Executivo local, editar lei que viesse a tratar a questão, com
total autonomia e independência.
Usurpa-se invariavelmente, então, a competência do
1 Art. 5o, da Constituição Estadual “São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Art. 47, da Constituição Estadual Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição:
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo”.
Artigo 144, da Constituição Estadual - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executivo Municipal, ao legislar sobre matéria que deveria tocar, por
força constitucional estadual, a esfera de Poder diverso.
Daí a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, a
gerar, por aqui, a declaração de inconstitucionalidade da norma.
O Poder Legislativo de Matão, atuando como se Poder
Executivo fosse, editou norma que interfere, por sem dúvidas, na gestão
da administração municipal, ao determinar, pelos artigos 1o e ss. da lei
impugnada, que, na forma prevista na norma, fossem divulgadas, com
a observância da ordem cronológica, as listas de pacientes que
aguardam a realização de consultas com médicos especialistas, exames
de média e alta complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e
cirurgias na rede pública de saúde daquele Município.
Trata-se, logo se vê, de indevida ingerência parlamentar
na gestão administrativa, a causar, por isso mesmo, situação danosa às
relações institucionais entre os Poderes Legislativo e Executivo locais.
Este entendimento está consoante com o julgamento do
C. Supremo Tribunal Federal no Tema 917 de Repercussão Geral (ARE
878.911/RJ), em que foi sedimentada a tese de que ocorre o vício de
iniciativa apenas na hipótese de propositura do projeto de lei pelo Poder
Legislativo, quando a norma em questão tratar da estrutura ou da
atribuição de órgãos do Poder Executivo, ou, ainda, dispuser sobre o
regime jurídico dos servidores públicos.
Daí ser imperiosa a procedência desta Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
Respeitosamente.
Como, aliás, tem decidido reiteradamente este C. Órgão
Especial, em casos análogos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 4.090,
DE 26 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE POÁ/SP, QUE 'DISPÕE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO
OFICIAL,
DAS
LISTAS
DOS
PACIENTES QUE AGUARDAM POR
CONSULTAS E EXAMES NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÁ' LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
VÍCIO DE INICIATIVA
INGERÊNCIA EM MATÉRIA PRÓPRIA DE
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o,
47, INCISOS II, XIV E XIX, 'A' C.C. 144, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL
NO ÂMBITO DO C. STF
TEMA NO 917
ARE. 878.911/RJ

PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA, PORÉM, QUE POR SI SÓ NÃO TEM O CONDÃO DE
ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI PRECEDENTES DO C. STF
PRETENSÃO PROCEDENTE.” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Órgão
Especial,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2217581-49.2019.8.26.0000,
Relator
Des. Francisco
Casconi,
j.
19.02.2020, v.u.) (grifos nossos)
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.479, de
30.04.2019, de Taubaté, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com
médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde
municipal de Taubaté". (1) VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO: Ocorrência. Compete privativamente ao Alcaide a
propositura de texto normativo voltado à organização e
funcionamento da administração municipal
no caso, das
atividades inerentes à rede de saúde pública municipal (arts. 24,
§ 2o, n. 2, 47, XIX, "a", e 144, todos da CE/SP; art. 61, § 1o, II, e,
c.c. art. 84, VI, "a", ambos da CR/88; Tema no 917 da Repercussão
Geral).
(2)
VULNERAÇÃO
À
PRIVACIDADE/INTIMIDADE
DOS
PACIENTES: Não conhecimento. Impossibilidade de exame da tese de
ilegalidade em sede de ação objetiva. Carência de interesse-adequação
flagrante (art. 485, VI, seg. fig., NCPC). (3) FALTA DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA: Descabimento. Não é inconstitucional a lei
que inclui gastos no orçamento municipal anual sem a indicação de fonte
de custeio em contrapartida ou com seu apontamento genérico. Doutrina
e jurisprudência do STF e desta Corte. AÇÃO PROCEDENTE.” (Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
Órgão
Especial, Ação
Direta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade
no
2119957-97.2019.8.26.0000,
Relator
Des. Beretta da Silveira, j. 09.10.2019, v.u.) (g.n.)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal no
2.568, de 06 de junho de 2017, dispondo sobre a obrigatoriedade da
divulgação em sítio eletrônico oficial, de listagens de pacientes
aguardando consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede
pública de saúde do Município. Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa
legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da
'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a
preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da
Constituição Estadual). Fonte de custeio. Ausência de indicação ou
indicação genérica não torna a norma inconstitucional, podendo resultar
apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Precedentes do
C.
Órgão
Especial,
bem
como
do
Pretório
Excelso.
Ação
procedente.” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Órgão Especial, Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2262824-50.2018.8.26.0000, Relator
Des. Evaristo dos Santos, j. 24.abr.2019, v.u.) (g.n.)
Enfim.
Meu voto diverge, data venia, do eminente relator, Des.
Antônio Carlos Malheiros, propondo que seja julgada procedente a
presente ação, para declarar inconstitucional a Lei Municipal no 5.110,
de 5 de outubro de 2017, do Município de Matão.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
10814108
9
13
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
108A9BDC
14
18
Declarações
de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
1089D289
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195699-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.